Tribunal: STF
Processo: HC 86915
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVAS DE
HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.  1. A duração
prolongada da prisão cautelar afronta princípios constitucionais,
especialmente, o da dignidade da pessoa humana, devido processo
legal, presunção de inocência e razoável duração do processo. 2. A
demora na instrução e julgamento de ação penal, desde que gritante,
abusiva e irrazoável, caracteriza o excesso de prazo. 3. Manter uma
pessoa presa cautelarmente por mais de dois anos é desproporcional e
 inaceitável, constituindo inadmissível antecipação executória da
sanção penal. 4. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus deferida de
ofício